Tribunal: STF
Processo: AI 766629
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. INSTRUÇÕES NORMATIVAS 90/92 E 168/88. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.383/91 e Instruções Normativas 90/92 e 198/88). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.